Tribunal: STF
Processo: Rcl 69931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação diante da ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e a decisão paradigma proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF (doc. 27).



    O embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa, uma vez que:



    [...] deixou de observar o disposto no art. 192 do RISTF, que determina: 



    “Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações” (doc. 29, p. 2).



    Afirma que, condenado em primeira instância ao regime semiaberto, teve sua prisão preventiva mantida com a seguinte justificativa: 



    Respondendo preso aos termos deste processo, presentes ainda os seus elementos ensejadores - agora também para a garantia da aplicação da lei penal - não poderá o acusado recorrer desta em liberdade (doc. 29, p. 2). 



    Reitera que a ilegalidade da decisão reclamada estaria configurada, uma vez que o juízo de primeira instância contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva — negando-se a possibilidade de recorrer em liberdade — com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória.



    Diante disso, requer que os embargos de declaração sejam providos para corrigir a omissão apontada, com a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos moldes do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida.



    Isso porque o embargante, a pretexto de corrigir omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão embargada:



    [...]



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal — CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, condicionando-se o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Eis a ementa do referido julgado:



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. 



    Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.



    Já no caso sob análise, o juízo reclamado, ao proferir sentença, entendeu que o acusado, por ter respondido ao processo preso, para a garantia da aplicação da lei penal, não poderia recorrer em liberdade. 



    Nesse contexto, o ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação buscou assegurar a aplicação da lei penal, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.



    Desse modo, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF (doc. 27, pp. 3-4).



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 62.841 AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/1/2024). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa (Rcl 58.617 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    Anoto, ainda, que o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece ser competência de juízes e tribunais a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, quando constatada flagrante ilegalidade.



    Nessa perspectiva, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade jurisdicional, não se vincula a qualquer pedido.



    No caso sob análise, a defesa técnica apresentou como decisão reclamada sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO. 



    Constata-se, assim, que o embargante busca o acesso per saltum à jurisdição do Supremo Tribunal Federal para a submissão direta da controvérsia, com a supressão de diversos graus de jurisdição previstos na Constituição.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO MS 2729/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada pelo reclamante como violada é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. In casu, a relação processual no MS 27.279 direcionou-se, especificamente, ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, enquanto que o ato reclamado foi emanado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo certa a ausência de aderência com o paradigma invocado. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 25.882 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/9/2018 — grifei).



    Dessa forma, entendo ser descabida a tentativa desta reclamação de expandir a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente estrita.



    O que se tem, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. 



     



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator